Tribunal: TJDFT
Processo: 0749581-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. PREQUESTIONAMENTO.
1. Conforme descrito no Decreto no 11.302/2022, para a concessão do indulto pleno é necessário, além de pena privativa de liberdade com pena máxima em abstrato de até cinco anos, não ter sido o condenado beneficiado com penas restritivas de direitos.
2. O indulto coletivo é concedido anualmente aos apenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, XII, da CF). Trata-se de competência privativa do Presidente da República e ato amplamente discricionário. No decreto respectivo, são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.
3. Se o Decreto Presidencial, por omissão, não contemplou a concessão de indulto às contravenções penais, deve ser aplicada a interpretação mais benéfica ao réu com a concessão do benefício, sobretudo porque o delito é menos gravoso do que os crimes previstos no referido Decreto.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à conclusão.
5. Recurso provido.